Tribunal: TJMT
Processo: 0010380-12.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010380-12.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO NEVES FAVA - CPF: 056.848.361-86 (APELANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 325.919.931-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado [deixar de prestar socorro]. inépcia da denúncia. Rejeitada.

Excesso de velocidade. Inobservância do dever de cuidado na modalidade imprudência. Sentença condenatória mantida. Dosimetria
.
Culpabilidade e circunstâncias do delito. mesmo fundamento. Pena acessória desproporcionalidade com a pena corporal. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado [deixar de prestar socorro] a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos, visando a nulidade da sentença, a absolvição ou redução das penas corporal e acessória.

II. Questões em discussão

1) Inépcia da denúncia; 2) provas insuficientes para a condenação; 3) não caracterização da majorante da omissão de socorro; 4) fundamentação inidônea da culpabilidade e das circunstâncias do delito; 5) substituição da pena corporal por restritivas de direitos; 6) desproporcionalidade da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir.

III. Razões de decidir

1.

A denúncia não pode ser considerada inepta quando preenche os requisitos estabelecidos no art. 41 do CPP, descrevendo de forma suficiente o fato delituoso e viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente após a prolação de sentença condenatória.

2. Se os elementos de provas constantes nos autos permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de homicídio culposo majorado na direção de veículo automotor, a manutenção da condenação deve ser mantida.

3. A possível conduta imprudente da vítima, ainda que em posição vulnerável e sob influência de álcool, não exclui a responsabilidade penal do agente, pois no Direito Penal inexiste compensação de culpas.

4. Quando às declarações das testemunhas/informantes comprovam que o agente se evadiu do local do acidente sem prestar qualquer auxílio à vítima, impõe-se preservar a causa de aumento de deixar de prestar socorro (CTB, art. 302, §1o, III).

5. Mostra-se correto o aumento da pena-base pela vetorial da culpabilidade, decorrente da maior reprovabilidade da conduta do agente que trafega em alta velocidade, extrapolando os elementos inerentes do tipo penal.

6. O fundamento concreto [alta velocidade]

não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial sob pena de “bis in idem”.

7.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se aplica quando valorado negativamente a culpabilidade e os maus antecedentes do agente, à luz do previsto no art. 44, III, do CP.

8. A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena de detenção aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do CTB

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena privativa de liberdade a 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo para 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias.

Teses de julgamento:

1.
A denúncia não se afigura inepta quando descreve de forma suficiente os fatos imputados e possibilita o exercício da ampla defesa e do contraditório.

2. O excesso de velocidade em patamar significativamente superior ao permitido caracteriza imprudência apta a configurar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

3. Eventual imprudência da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente no delito culposo de trânsito.

4. A fuga do local do acidente sem demonstração concreta de risco à integridade física do condutor configura a majorante de deixar de prestar socorro prevista no art. 302, §1o, III, do CTB.

5. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se legítima diante da condução do veículo em velocidade extremamente superior ao limite permitido, circunstância que extrapola os elementos do tipo penal.

6. Configura
bis in idem
a utilização do mesmo fundamento fático para valorar negativamente mais de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível diante dos maus antecedentes e da elevada reprovabilidade concreta da conduta.

8. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 293, art. 302, §1o, III. CP, 33, § 2o, ‘c’, art.44, III, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 1279681/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1o.7.2019.STJ, AgRg no RHC no 203.447/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.8.2025. STJ, AgRg no Resp no 2.172.975/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 8.9.2025.

STJ,

AgRg no REsp 1185549/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 19.11.2015.

STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.11.2022. STJ, AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018. STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 11.2.2014. TJMT, NU 1000798-98.2022.8.11.0095, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.6.2025.
TJMT,

NU 1000262-07.2021.8.11.0036, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 22.10.2023. TJMT, NU 0012800-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 23.3.2026. TJMT, NU 1000404-49.2022.8.11.0109, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 28.4.2026. TJMT, NU 0008781-40.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2021. TJMG, NU 1.0133.18.000207-2/001, Rel. Dr. José Luiz de Moura Faleiros, juiz de Direito convocado, 24.11.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010380-12.2019.8.11.0042- CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): VICTOR HUGO NEVES FAVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VICTOR HUGO NEVES FAVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0010380-12.2019.8.11.0042), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado [deixar de prestar socorro]
a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos
- art. 302, §1o, III, do CTB - (ID 330640517).

O apelante argui a inépcia da denúncia. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação sob as assertivas de que: a)

o laudo pericial “
não comprovou a existência de placa regulamentadora de 40 km/h, no exato ponto do atropelamento
”; b)
“houve culpa exclusiva ou no mínimo determinante da vítima
”, a qual consumiu bebida alcoólica e “
cruzou a via abruptamente
” 2) não estaria caracteriza a majorante da omissão de socorro, pois o fato ocorreu em “
horário noturno, local ermo e situação emocional extrema
”; 3) a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito não teriam fundamentação idônea; 4) faria jus a substituição da pena corporal por restritivas de direitos; 5) a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir seria desproporcional.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas corporal e acessória (ID 343888870).

A 12a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 350296371).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, § 1o, inciso III, da Lei n. 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro.) – Irresignação defensiva – 1. PRELIMINAR - AVENTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo satisfatoriamente a conduta delitiva e as circunstâncias – 2. Requerimento de absolvição por ausência de culpa, fatalidade e culpa exclusiva da vítima – Impossibilidade - Análise do conjunto fático-probatório. Materialidade e autoria incontroversas. Culpa na modalidade de imprudência devidamente caracterizada pelo excesso de velocidade atestado em laudo pericial. Violação do dever objetivo de cuidado que se revelou causa determinante para o resultado letal – Eventual concorrência de culpas que não elide a responsabilidade penal – 3. Pleito de afastamento da causa de aumento pela omissão de socorro- improcedente e alegação do apelante diverge do conjunto probatório - 4. Pedidos subsidiários - Reforma da dosimetria – Requerimento pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime – Descabimento – Pena-base exasperada com fundamentação idônea na maior reprovabilidade da conduta – Manutenção da r. decisum – Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 353554381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita inépcia da denúncia por ser
“imprecisa, mormente quando deixou de especificar sobre a exposição correta dos fatos
” (ID 343888870).

Vejamos.

Consta da denúncia que:

“No dia 26 de agosto de 2018, por volta das 04h00min, na Avenida Beira Rio (em frente a Tablado Madeiras), Bairro São Mateus, nesta Capital, o denunciado VICTOR HUGO agindo de forma imprudente na condução do veículo GM/CELTA, cor prata, placas QBF-9131, atropelou e deu causa à morte do ofendido Antônio Sebastião da Silva. Na ocasião, se afastou do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída, deixando de prestar imediato socorro ao ofendido.

Consta dos autos que, na data dos fatos o denunciado trafegava pela mencionada via, quando atropelou o ofendido que estava atravessando a avenida. [...].

Assim agindo, VICTOR HUGO NEVES DE SOUZA violou a norma do artigo 302, §1o, inciso III e artigo 305, ambos da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal [...]”
(Marcos Regenold Fernandes, promotor de Justiça – ID 330639879 – fls. 6/8).

Nesses limites objetivos, a exordial acusatória contém a classificação do crime, a descrição das condutas delitivas atribuídas ao apelante e suas circunstâncias, de forma inteligível, conforme preceitua o art. 41 do CPP, qual seja “
agindo de forma imprudente na condução do veículo GM/CELTA, cor prata, placas QBF-9131, atropelou e deu causa à morte do ofendido Antônio Sebastião da Silva”,
bem como evadiu-se do local, “
deixando de prestar imediato socorro ao ofendido.”

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos foram descritos de modo compreensível e o crime classificado corretamente, “
possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (STJ, AgRg no AREsp no 1279681/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1o.7.2019).

Atente-se que para a persecução criminal se exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, AgRg no RHC no 203.447/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.8.2025).

A propósito, aresto desta e. Câmara:

“A denúncia não pode ser considerada inepta quando preenche os requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma suficiente o fato delituoso e viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, NU 1000798-98.2022.8.11.0095, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.6.2025).

Não bastasse, a “
superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi plenamente assegurado durante a instrução
” (STJ, AgRg no Resp no 2.172.975/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 8.9.2025).

Portanto, não se identifica a inépcia da denúncia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal por homicídio culposo na direção de veículo automotor nos seguintes termos:

“A materialidade do homicídio culposo está plenamente comprovada pelo Laudo Pericial n.o 2.07.2018.011177 01 (ID 169442739), que descreve o local do evento, os vestígios materiais (marcas de frenagem e fragmentos), a posição de repouso do corpo e a violência do impacto, atestando a causa da morte por traumatismo (Laudo de Necrópsia).

A autoria é induvidosa, vez que o próprio réu, Victor Hugo Neves de Souza, confirmou a condução do veículo e o atropelamento da vítima em audiência de instrução (relatório de mídia ID 197115758).

A análise da culpabilidade penal reside na inobservância do dever objetivo de cuidado. O réu agiu com imprudência, ao trafegar com velocidade mínima de 84 km/h em local sinalizado para 40 km/h (ID 169442739, p. 15), em período noturno (4h da manhã).

O perito criminal, em sua conclusão (ID 169442739, p. 23), foi claro ao afirmar que: "O estudo realizado no item 5.4 demonstrou que a causa do acidente está atribuída ao condutor do veículo atropelador. Com base nas considerações expostas nesse item, para 64% das possibilidades de resultado, a velocidade de no mínimo 84km/h praticada pelo veículo foi a causa do atropelamento". O mesmo laudo atestou que, se o veículo estivesse na velocidade permitida de 40 km/h, o acidente teria condições de ser evitado (ID 169442739, p. 18).

Assim, a conduta negligente e imprudente do réu foi a causa eficiente e determinante para o resultado morte, restando configurado o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial oriunda do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:[...]

Configura-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 302, § 1o, inciso III, do CTB, que se aplica quando o agente deixar de prestar socorro. A versão do réu de que fugiu por temor de linchamento (relatório de mídia ID 197115758) não configura justa causa para a omissão, visto que as testemunhas presenciais (Rodrigo e Luciano) negaram a existência de ameaça no momento imediato do atropelamento e confirmaram a evasão do veículo (relatório de mídia ID 197115758). O dever de solidariedade e o risco de vida da vítima, arremessada a mais de 31 metros, tornavam imperiosa a ação de socorro, de modo que a fuga configura a majorante. Senão vejamos:[...]

Deste modo, a procedência da pretensão punitiva é medida que se impõe, condenando-se o réu Victor Hugo Neves de Souza pelo crime de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor Majorado (Art. 302, § 1o, III, da Lei n. 9.503/97)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para:

. declarar extinta a punibilidade de Victor Hugo Neves de Souza, qualificada nos autos, em relação ao crime previsto no art. 305 da Lei 9.503/97, com fundamento no art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V, ambos do CP;

. condenar Victor Hugo Neves de Souza pela prática dos crimes descritos nos artigos 302, § 1o, inciso III, da Lei n. 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro.

DA DOSAGEM DA PENA [...].

Da culpabilidade

A conduta de dirigir a uma velocidade mínima de 84 km/h em uma via cujo limite era de 40 km/h denota um acentuado e grave desrespeito ao dever de cuidado objetivo indispensável à segurança do trânsito, que excede a imprudência normal do tipo culposo.

Circunstância avaliada como desfavorável.

Dos antecedentes.

O réu possui uma condenação definitiva por furto qualificado (Ação Penal n. 0010961-61.2018.8.11.0042), com fato ocorrido antes do delito em análise (26/08/2018), configurando maus antecedentes, conforme entendimento já sopesado pelo Ministério Público nos memoriais (ID 204318088).

Circunstância avaliada como desfavorável.

Da conduta social e personalidade: Não há elementos suficientes nos autos, tampouco laudo técnico, para aferir a personalidade e a conduta social do acusado, além do que é natural ao convívio social.

Circunstâncias avaliadas como neutras.

Das circunstâncias do crime

O veículo, trafegando em alta velocidade, atingiu a vítima com tamanha violência que seu corpo foi arremessado a mais de 31 (trinta e um) metros do ponto de impacto, revelando a periculosidade concretizada do ato em um contexto de via urbana.

Circunstância avaliada como desfavorável.

Das consequências do crime: O resultado morte é o elemento inerente ao tipo penal (homicídio culposo). Não há consequências que extrapolem o que já é previsto.

Circunstância avaliada como neutra.

Do comportamento da vítima: Conquanto a vítima tenha atravessado a via fora da faixa de pedestres, a prova pericial concluiu, de modo decisivo, que a imprudência do réu (velocidade) foi a causa determinante.

Devido à prevalência da culpa do condutor na produção do evento fatal, esta circunstância é tida como neutra.

Diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), majora-se a pena-base em 9 (nove) meses, adotando-se o critério de 3 (três) meses por vetorial negativa, nos termos da proporcionalidade delineada pelo art. 59 do CP e precedentes do STJ

Fixo, portanto, a pena-base em: 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de detenção, além da proibição de dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) anos.[...]

Considerando a presença, no caso, da atenuante da confissão, disposta no artigo 65, III, “d”, do CP, reduzo a pena em 03 (três) mês de detenção, passando a pena para: 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção.

Considerando a presença, no vertente caso, aplica-se, no caso, a causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, inciso III, do CTB, em razão do fato de o agente ter deixado de prestar socorro à vítima após o atropelamento, sem justa causa, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (10 meses), que torno definitiva a pena em: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) anos.[...].

Do regime de cumprimento de pena

Para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observam-se os critérios do artigo 33 do Código Penal. Considerando a pena definitiva aplicada, que se situa em patamar inferior a 4 (quatro) anos, e o fato de o réu, embora possuidor de maus antecedentes, não ser tecnicamente reincidente, estabelece-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no artigo 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal.

Da Substituição da Pena e do Sursis

Embora o réu não seja tecnicamente reincidente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II e §3o, do CP) não se mostra socialmente recomendável, diante dos maus antecedentes e da gravidade concreta da conduta, que denotam acentuado desprezo ao dever de cuidado no trânsito. [...].”
(Valter Fabrício Simioni da Silva, juiz de Direito – ID 330640518)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial do Local do Acidente no 2.07.2018.011177-01 (ID 330640388), Certidão de Óbito (ID 330639879 – 34) e Laudo Pericial de Necropsia no 1.1.01.2018.009814-01 (ID 330639879 – fls. 35/58), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adamo Henrique Nepomuceno Balboa, amigo do apelante (ID 330639879 – fls. 23/24), Flavia Xavier Barros e Silva, namorada do apelante (ID 330639879 – fls. 28/29),

Josemar de Oliveira Correa, conhecido do apelante (ID 330639879 – fls.30/31), Rodrigo Sebastião Ferreira, filho da vítima (ID 330639879 – fls. 32/33), Luciano Mario da Silva, testemunha presencial (ID 330639879 – fls. 59/60) e VICTOR HUGO NEVES DE SOUZA, apelante (ID 330639879 – fls. 19/21).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Henrique Praeiro Carvalho, perito criminal oficial, Rodrigo Sebastião Ferreira, filho da vítima, Luciano Mario da Silva, testemunha presencial, Rodrigo Nunes Souza, policial militar, Jhosemar de Oliveira Correa, Adamo Henrique Nepomuceno, conhecidos/amigos do apelante e VICTOR HUGO NEVES DE SOUZA, apelante (Relatório de Mídias - ID 330640502; ID 330640503 e ID 330640429).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Rodrigo Sebastião Ferreira [filho da vítima], na delegacia de Polícia, afirmou que
“na data dos fatos, estava com seu pai e um amigo que encontrou naquele local; por volta das quatro horas resolveram comer um lanche, cujo "trailler" estava no canteiro central da Av. Beira Rio; seu amigo Luciano atravessou primeiro e o declarante e seu pai ficaram aguardando;
olhou para a pista e viu que vinha um veículo em altíssima velocidade e aguardou; ato contínuo Antonio atravessou a avenida; não se recorda se a vítima estava correndo neste momento; quando a vítima estava já no meio da travessia, quase se aproximando da faixa da pista, foi atropelado; neste momento, deu um grito e viu que o corpo de seu pai caiu quase no meio-fio, ou seja, fora arremessado; imediatamente se aproximou do corpo de seu pai e viu que o mesmo já não se mexia, ou respirava; não houve aglomeração de pessoas
demorou um tempo para que pessoas se aproximassem e que depois do declarante, seu amigo Luciano e depois de um tempo é que chegou uma mulher que estava passando pelo local e trabalha no SAMU que parou e constatou o óbito da vítima; inclusive acredita que tenha sido esta pessoa que ligou para o SAMU; [...]; não viu se após o atropelamento, o veículo teria parado ou feito menção de parar, pois logo que aconteceu o acidente foi ver o estado de saúde de seu pai, mas que viu que no momento do acidente
o veículo estava em altíssima velocidade; o veículo vinha pelo lado direito da pista de rolamento
”
(ID 330639879 – fls. 32/33); perante o juiz da causa, asseverou que: “
no dia do fato saiu de uma casa de festas e foi atravessar a rua na companhia de seu pai, quando em determinado momento ouviu o “baque” de um carro, que atingiu o seu genitor e jogou ele para trás; o carro estava em alta velocidade, enquanto seu pai já estava no meio da pista; o mencionado veículo estava “muito mais” de 40 km/h, inclusive jogou seu genitor para longe; o motorista não parou no local; o seu pai bebeu no dia dos fatos, mas estava consciente
, acreditando que se o veículo estivesse na velocidade permitida ele não teria atingido o ofendido
; ninguém no local ameaçou o motorista do veículo
; a via estava “clara”; a boate fica do mesmo lado da via em que localizada a “Musiva”; estava no denominado “Top Fest”, que fica do outro lado da rua; no dia dos fatos bebeu cervejas na companhia de seu pai, não sabendo a quantia
( Relatório de Mídias - ID 330640429);

Luciano Mario da Silva [amigo do filho da vítima], na fase investigativa, destacou que:
“estava junto com Rodrigo e a vítima na data dos fatos no Arizona Bar; por volta das quatro da manhã, resolveram fazer um lanche e foram até o Top Fest; quando o depoente e Rodrigo já haviam atravessado a Avenida Beira Rio, ouviram o barulho muito alto;
ao virar-se, o depoente viu Rodrigo correndo, pois seu pai estava caído ao solo e já atropelado; em ato contínuo, olhou para a Avenida para ver se via algum veículo, até para tentar entender o que havia acontecido, mas não viu sequer farol de veículo algum; então, foi em socorro de Rodrigo e quando se aproximou, percebeu que a vítima já estava em óbito; [...] não havia muita gente na rua no momento do acidente e que não ouviu ninguém dizer que viu o veículo, somente após um tempo, chegou a notícia de que o veículo ainda havia se envolvido em outro acidente
”
(ID 330639879 – fls. 59/60); na fase judicial, confirmou que:
“estava na companhia da vítima e do filho dele, ocasião em que o primeiro foi atropelado no momento em que atravessou a avenida descrita na denúncia;
atravessou primeiro a via e já estava no canteiro central, quando escutou um barulho muito forte e viu o ofendido ser arremessado uns 25 metros, enquanto o condutor fugiu do local;

a movimentação era baixa e ninguém quis agredir o motorista, o qual não parou no local do atropelamento;
acredita que o motorista estava em alta velocidade porque sequer viu a cor e modelo do carro; no dia dos fatos consumiu bebida alcoólica, mas estava sóbrio; a visão no local era ampla e não existia faixa de pedestres;
a uns 300 metros do local existia um redutor de velocidade; a vítima e o filho dele também consumiram bebida alcoólica, mas possuíam condições de atravessar a rua
” (Relatório de Mídias - ID 330640503);

- VICTOR HUGO NEVES DE SOUZA [apelante], na fase investigativa, declarou que:
“na data dos fatos estava no show na UNIVAG com sua namorada Flavia e seu amigo Adamo; Adamo estava muito alcoolizado e estava caído no chão e, ao ver a situação de seu amigo, resolveu levá-lo para sua casa; saíram do show por volta de três horas da manhã, estava conduzindo o veículo GM/CELTA, Adamo no banco de trás junto com Johosemar e Flavia; quando chegaram na casa do interrogando, o mesmo colocou Adamo deitado no colchão que estava dormindo, uma vez que está em processo de mudança ainda, momento em que Johosemar pediu para ir embora alegando que ali não teria lugar para ficar; então levou Joshosemar para sua

casa, no Bairro Cidade Alta;
quando estava retornando, logo após passar pelo Radar de Velocidade 40km/h, viu um homem atravessar a Avenida Beira Rio correndo e, em seguida, o atropelou; neste momento, desacelerou o veículo e pensou em parar, mas afirma que em frente ao local, havia uma Festa e que várias pessoas ficaram em volta da vítima; sentiu medo de ser linchado e não parou; após o acidente, perdeu o controle do veículo alegando ter visto duas motocicletas atrás do veículo e por este motivo colidiu em uma lixeira e uma árvore
; o veículo colidiu e não parou, tendo finalizado a viagem então, até sua casa; após ter chegado em casa, explicou para Flavia o que havia acontecido e resolveu se esconder nos fundos de sua casa;
não fez ingestão de bebida alcoólica na data dos fatos, pois tinha se comprometido a dirigir para que seus amigos bebessem
; não pegou o veículo escondido de Adamo (proprietário do veículo); não teve contato com a família da vítima, só soube o nome da vítima pela televisão;
não acionou a Polícia ou o SAMU, porque sentiu medo
”
(ID 330639879 – fls. 19/21); em Juízo, afirmou que:

“
o acidente ocorreu na frente do local denominado Top Fest; antes do local reduziu a velocidade porque passou em um radar, sendo que o limite para a via era 60 km/h; logo em seguida começou a acelerar e viu a vítima atravessando a via, cujo momento ela fez menção de retornar, não conseguindo, por isso, evitar o acidente; parou o veículo logo depois, quando viu algumas pessoas aglomerando e saindo da festa, razão pela qual temendo por sua segurança resolveu sair do local do fato, tendo batido em uma lixeira na curva da Rua Jacques Brunini
; no dia seguinte foi até a delegacia e prestou declarações sobre o ocorrido;
estava acima do limite da velocidade permitida para o local, que era de 60 km/h;

não foi ameaçado ou agredido por palavras, ninguém gritou, mas sentiu ameaçado por conta das pessoas que estavam saindo da festa, tendo “sentido que aconteceria isso”, sendo esta a razão de sair do local;
havia pessoas na calçada da casa noturna, razão pela qual fugiu do local por medo;
viu a vítima com antecedência, muito próxima do veículo, a qual fez menção de atravessar e voltar na via; freou, mas não teve arrastamento de pneus
; possui condenações por roubo e furto; viu a vítima sozinha na via, bem como não acredita que ela tenha sido arremessada em tamanha distância, conforme descrito no laudo pericial; possuía uma boa visão da via pública
” (Relatório de Mídias - ID 330640503);

-

Henrique Praeiro Carvalho [perito oficial criminal], na instrução processual, reiterou que o apelante “
conduziu seu veículo em velocidade excessiva; se estivesse na velocidade permitida para a via ele teria condições de parar o veículo e evitar o atropelamento
; não havia uma faixa de pedestres nas proximidades;
diante dos vestígios materiais do fato não seria possível que o apelante estivesse em baixa velocidade; a causa determinante do acidente foi a velocidade excessiva do veículo
”
(Relatório de Mídias - ID 330640429);

- Adamo Henrique Nepomuceno Balboa, Flavia Xavier Barros e Silva Josemar de Oliveira Correa e Rodrigues Nunes Souza nada esclarecem sobre a dinâmica do fato.

Dito isso vejamos.

Verifica-se que, no dia 26.8.2018, por volta das 4h, o apelante conduzia do veículo GM/CELTA, cor prata, placas QBF-9131, na Avenida Beira Rio [em frente a Tablado Madeiras], no Bairro São Mateus, em Cuiabá/MT, quando atropelou
a vítima Antônio Sebastião da Silva, a qual faleceu em decorrência de
“
traumatismo cranioencefálico e choque hemorrágico hipovolêmico
”, com múltiplas fraturas ósseas, “
traumatismo encefálico grave, trauma torácico grave e trauma abdominal moderado
”, conforme Laudo Pericial de Necropsia no 1.1.01.2018.009814-01 (ID 330639879 – fls. 35/58).

Infere-se do Laudo Pericial do Local do Acidente no 2.07.2018.011177-01 que o apelante [VICTOR HUGO NEVES DE SOUZA] conduzia o veículo, na Avenida Beira Rio, “
no sentido de tráfego da Av. Prainha para Av. Tancredo Neves, pela faixa de rolamento da esquerda”.
A vítima [Antônio Sebastião da Silva]

realizava a travessia “
da margem direita para a margem esquerda (ou no sentido para o canteiro central)”
e a colisão ocorreu com “
ambos posicionados na faixa de rolamento esquerda e com a porção anterior do veículo atingindo a face lateral esquerda do corpo da vítima”.
Pelos vestígios encontrados, o apelante freou o veículo, “
mas não foi suficiente”.
O corpo da vítima foi arremessado e arrastado

e
“pousou no mínimo a 31,14m
”, a frente do ponto de impacto
.
A velocidade estimada do veículo, no momento do atropelamento, foi quantificada no “
valor mínimo de 84km/h”
(Henrique Praeiro Carvalho, perito oficial criminal – ID 330640388).

O fato de o apelante estar em alta velocidade [84km/h] foi a causa determinante para o acidente, caracterizando inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência. Aliás, o excesso de velocidade para a via foi admitido pelo apelante, em Juízo, e confirmando Rodrigo Sebastião Ferreira [filho da vítima] e Luciano Mario da Silva [testemunha presencial], em ambas as fases da persecução penal, bem como por Henrique Praeiro Carvalho, perito oficial criminal, na fase judicial.

Atente-se que a discordância da velocidade permitida na Avenida Beira Rio [laudo pericial destaca 40 km/h e o apelante alega ser 60km/h] não desconstitui a prova técnica que conclui estar o automóvel, no momento da colisão, em velocidade mínima de 84km/h, notadamente quando o próprio apelante, na fase investigativa, confirma ter reduzido a velocidade para passar em um radar [de velocidade máxima de 40 km/h], “
em seguida, começou a acelerar e viu a vítima atravessando”
(ID 330639879 – fls. 19/21).

De mais a mais, o Laudo Pericial do Local do Acidente no 2.07.2018.011177-01 apontou a existência de sinalização vertical de trânsito na Avenida Beira Rio, nas proximidades do local do atropelamento com
“a) sistema de fiscalização eletrônica de velocidade máxima permitida de 40 km/h, instalada a aproximadamente 425m aquém do local dos exames; b) placa de regulamentação de velocidade máxima permitida de 45 km/h, instalada a aproximadamente 545m do local dos exames; c) placa de regulamentação de velocidade máxima permitida de 40 km/h acompanhada da inscrição “Fiscalização Eletrônica”, instalada a aproximadamente 645 m do local dos exames
”
(
Laudo Pericial do Local do Acidente no 2.07.2018.011177-01 (ID 330639879 – fls. 19/21 e ID 330640388).

Nesse quadro, resta comprovada a velocidade permitida para o local em 40 km/h, sendo desnecessário a existência de sinalizador no ponto exato do acidente.

Por sua vez, eventual concorrência de culpa da vítima [por ter consumido bebida alcoólica na data do fato] não exclui a do agente e não se compensam.

Ademais, as culpas recíprocas não se extinguem. Ou seja, ainda que provada a existência de culpa concorrente no acidente, esse fato não exclui a responsabilidade penal do réu, pois, no Direito Penal, é inadmissível a compensação de culpas (TJMT, NU 0008781-40.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2021).

Outrossim, não restou evidenciado que a vítima atravessou abruptamente a via, ao sopesar que o apelante confirma tê-la visualizado, após passar pelo sistema de fiscalização eletrônica de velocidade, quando acelerou o seu veículo, conforme se depreende do seu depoimento, na Delegacia de Polícia, e do Laudo Pericial do Local do Acidente no 2.07.2018.011177-01 (ID 330639879 – fls. 19/21 e ID 330640388).

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“
Quando os elementos de provas constantes nos autos permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de homicídio culposo majorado na direção de veículo automotor, a manutenção da condenação é medida de rigor.”
(NU 1000262-07.2021.8.11.0036, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 22.10.2023)

“A eventual conduta imprudente da vítima, ainda que em posição vulnerável e sob influência de álcool, não exclui a responsabilidade penal do agente, pois no Direito Penal não há compensação de culpas[...].”
(NU 0012800-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 23.3.2026)

Logo, afigura-se improcedente a tese absolutória do homicídio culposo.

Quanto à majorante de deixar de prestar socorro (CTB, art. 302, § 1o, III) constata-se que o apelante não aguardou a chegada das equipes policial e médica e evadiu-se do local do acidente, segundo depoimentos de Rodrigo Sebastião Ferreira [filho da vítima] e Luciano Mario da Silva [testemunha presencial], em ambas as fases de persecução penal.

Ademais, a escusa do apelante de que teve medo de sofrer agressão por populares e ser

“horário noturno, local ermo e situação emocional extrema
”; se contrapõe as provas dos autos que indicam inexistência de aglomeração de pessoas após o atropelamento da vítima, como se extrai dos depoimentos das testemunhas/informantes Rodrigo Sebastião Ferreira e Luciano Mario da Silva, além de ter o local uma boa iluminação e várias casas noturnas.

Sublinhe-se, ainda, que o apelante, durante a instrução processual, destacou não ter sido “
ameaçado ou agredido por palavras, ninguém gritou”
(Relatório de Mídias - ID 330640503), circunstância que poderia indicar risco a sua vida e justificar a saída do local sem prestar socorro.

Na essência, as declarações das testemunhas/informantes comprovam que o apelante se evadiu do local do acidente sem prestar qualquer auxílio à vítima, de modo a preservar a majorante (TJMG, NU 1.0133.18.000207-2/001, Rel. Dr. José Luiz de Moura Faleiros, juiz de Direito convocado, 24.11.2021).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de detenção [3 (três) meses por vetorial negativa], ao considerar negativas a culpabilidade [“
dirigir a uma velocidade mínima de 84 km/h em uma via cujo limite era de 40 km/h denota um acentuado e grave desrespeito ao dever de cuidado objetivo indispensável à segurança do trânsito
”], os antecedentes [registra condenação definitiva por furto qualificado -Ação Penal n. 0010961-61.2018.8.11.0042] e as circunstâncias [“
alta velocidade, atingiu a vítima com tamanha violência que seu corpo foi arremessado a mais de 31 (trinta e um) metros do ponto de impacto
”].

No tocante à culpabilidade, nota-se que VICTOR HUGO NEVES DE SOUZA desenvolveu velocidade muito acima do permitido para a via [84km/h], diminuindo a possibilidade de qualquer reação da vítima para que o acidente fosse evitado.

Nesse sentido, o c. STJ assentou:

“
Mostra-se legítimo o aumento da pena-base, pelas vetoriais da culpabilidade [...], na medida em que fundamentadas em elementos que extrapolem os inerentes ao tipo penal imputado, demonstrando, assim, especial reprovabilidade da conduta. 4. Na hipótese, constatam-se duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, que denotam maior desvalor ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor: a culpabilidade, decorrente da maior reprovabilidade da conduta do agente, que trafegava em altíssima velocidade [...]
” (AgRg no REsp 1185549/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 19.11.2015).

Destarte, a culpabilidade deve ser valorada negativamente.

Além disso, o apelante, na data da sentença [20.10.2025], registrava condenação definitiva por furto qualificado, ocorrida entre agosto e outubro de 2017, ou seja, anterior aos fatos em apuração nestes autos [26.8.2018], cuja trânsito em julgado ocorreu em 18.12.2023 (Ação Penal NU 0010961-61.2018.8.11.0042/Comarca de Cuiabá), a configurar maus antecedentes.

O conceito de maus antecedentes mostra-se mais amplo e
“abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal”,
além das “
transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência
” (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.11.2022).

Desse modo, a valoração negativa dos antecedentes do apelante afigura-se correta.

Sobre as circunstâncias do delito

[
“alta velocidade, atingiu a vítima com tamanha violência que seu corpo foi arremessado a mais de 31 (trinta e um) metros do ponto de impacto
”] foi considerado para a caracterizar a maior culpabilidade, porquanto a violência do impacto do atropelamento e o arremesso da vítima, decorrem do excesso de velocidade.

O c. STJ possui entendimento de que “
o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância
” sob pena de
“bis in idem”
(AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018).

Assim sendo, impõe-se afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Preservadas as valorações negativas de duas circunstâncias judiciais [culpabilidade e antecedentes], bem como o patamar de aumento aplicado pelo Juízo singular de 3 (três) meses para cada vetorial [mais benéfico ao apelante e trata-se recurso exclusivo da Defesa], redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), foi reconhecida pelo Juízo singular, enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.3.2023).

Por conseguinte, readéqua-se a pena intermediária para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena.

O juiz da causa reconheceu a causa de aumento de omissão de socorro (CTB, art. 302, § 1o, III) e exasperou a pena na fração mínima legal de 1/3 (um terço), de modo que deve ser redimensionada a pena corporal a 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Considerando a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, mantem-se o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

O Juízo singular não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque o apelante não preencheria os requisitos legais para a concessão do benefício, em razão da culpabilidade e dos maus antecedentes (CP, art. 44, III).

Realmente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos “
não se aplica quando, [...], os maus antecedentes afastam o requisito subjetivo do inciso III”

(NU 1000404-49.2022.8.11.0109, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 28.4.2026).

No tocante à pena acessória, o Juízo singular fixou-a em 2 (dois) anos, ou seja, 22 (vinte e duas) vezes acima do mínimo legal previsto no art. 293 do CTB.

A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 11.2.2014).

Por efeito, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias, sopesada a simetria com a pena corporal fixada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena privativa de liberdade a 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo para 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias, a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026